Tribunal: TJPA
Processo: 0801686-61.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801686-61.2022.8.14.0097

APELANTE: JOSE AURIBERTO SOUSA ALMEIDA

APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0801686-61.2022.8.14.0097

AGRAVANTE: JOSÉ AURIBERTO SOUSA ALMEIDA.

AGRAVADO(A):

ASBAPI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS
,
PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA GENÉRICA DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais proposta contra a
ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
. O Agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, alegando ter impugnado a assinatura constante do contrato apresentado. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica. A Agravada defende a regularidade da contratação, a suficiência do acervo documental e a desnecessidade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
(i)
o indeferimento da perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa; e
(ii)
os documentos apresentados pela parte ré são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de ilicitude nos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador é destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, desde que de forma fundamentada.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de inexistir cerceamento de defesa quando houver elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento, sendo legítimo o indeferimento de provas desnecessárias.

5.A Agravada apresentou contrato de adesão acompanhado dos documentos pessoais do Agravante, o que confere presunção juris tantum de validade ao negócio jurídico.

6. A impugnação de assinatura feita pelo Agravante foi genérica e desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não impondo automaticamente a realização de perícia grafotécnica.

7. A tese do Tema 1061 do STJ não torna a perícia grafotécnica obrigatória em todos os casos, sendo possível comprovar a autenticidade por outros meios de prova.

8. Reconhecida a regularidade da contratação e a suficiência probatória, inexiste ato ilícito capaz de ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

10. "O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando houver nos autos elementos suficientes para o convencimento do julgador, destinatário final da prova."

11. "A simples impugnação genérica de assinatura, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não impõe a realização de perícia grafotécnica."

12. "Comprovada a regularidade da contratação por meio documental idôneo, inexiste ilicitude apta a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil
: arts.
370
,
373, II
,
429, II
.
Código de Defesa do Consumidor
: art.
6º, VIII
.

Jurisprudência relevantes citados
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0010097-14.2019.8.14.0039
, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0801422-92.2020.8.14.0039
, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0009584-46.2019.8.14.0039
, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José Auriberto Sousa Almeida
contra a decisão monocrática de id. 27394067 que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais proposta contra a
ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter o indeferimento da perícia grafotécnica, o que teria configurado cerceamento de defesa. Afirma que contestou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela ASBAPI e que a perícia seria o único meio idôneo para comprovar ou afastar a falsidade. Invoca precedentes de diversos tribunais nos quais se reconheceu a imprescindibilidade da prova técnica quando há impugnação de assinatura em contratos supostamente firmados pelo consumidor. Reitera que o ônus da prova sobre a autenticidade do documento recai sobre a ré, nos termos do art. 429, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a anulação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica.

A ASBAPI apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, inexistência de cerceamento de defesa, que o contrato de adesão apresentado contém a assinatura e documentos pessoais do Agravante, sendo prova suficiente da regularidade da contratação; que os descontos decorreram de autorização expressa do associado e não há qualquer indício de fraude; que a prova pericial seria desnecessária e meramente protelatória; que não houve ilicitude capaz de ensejar restituição ou indenização por danos morais. Assim, pugna pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÕNIO CAVALCANTE – Relator.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise de suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial grafotécnica, requerida pelo Agravante com o fito de comprovar a falsidade da assinatura aposta em contrato de associação firmado com a Agravada.

O Agravante sustenta que a negativa de produção da prova técnica viola seu direito à ampla defesa, mormente por ter impugnado especificamente a autenticidade da firma que lhe é atribuída.

Contudo, em que pese a combatividade de suas razões, o inconformismo não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada, ao manter a sentença de improcedência, o fez com base em fundamentação sólida e alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, por considerar que o acervo probatório coligido aos autos era suficiente para o deslinde da causa.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o julgamento da lide sem a produção de determinada prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que o magistrado exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Na hipótese dos autos, a Agravada logrou êxito em apresentar o instrumento contratual que deu origem aos descontos questionados, devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Agravante, o que confere robusta presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade ao negócio jurídico.

Em contrapartida, o Agravante limitou-se a uma negativa genérica e perfunctória da contratação, sem apresentar qualquer elemento de prova ou mesmo indício que pudesse macular a idoneidade do documento ou emprestar verossimilhança à sua alegação de fraude.

A simples impugnação da assinatura, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, não tem o condão de impor, de forma automática e irrefutável, a realização da perícia grafotécnica, especialmente quando outros elementos nos autos apontam para a regularidade da contratação.

A propósito, a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Com efeito, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém não significa que por outros meios de prova a instituição financeira não possa demonstrar a autenticidade da assinatura, tal como ocorrido na espécie, consoante o precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010097-14.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0801422-92.2020.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A
instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0009584-46.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

Superada a prefacial de nulidade, adentra-se ao mérito da questão, onde a sorte do Agravante não é distinta. Uma vez reconhecida a suficiência e a validade do conjunto probatório documental, que demonstra a existência de um vínculo contratual legítimo, cai por terra a tese de cobrança indevida.

A ASBAPI, ao apresentar o contrato que amparava os descontos, desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório, conforme o disposto no artigo 373, II, do CPC, afastando a ilicitude de sua conduta.

A ausência de ato ilícito é, por conseguinte, óbice intransponível à pretensão de repetição de indébito e de compensação por danos morais. Não há que se falar em restituição, simples ou em dobro, de valores legitimamente descontados com base em autorização contratual, tampouco em dano extrapatrimonial, cuja configuração exige a ocorrência de uma conduta antijurídica, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, forte nas razões e na jurisprudência colacionada,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025